Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
2. Ausentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, e sendo necessária a retomada do cumprimento da pena, não há que se falar em ilegalidade do ato coator.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.